Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DA IMISSÃO DA POSSE. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

3. Embargos conhecidos e não providos.